Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718366-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS ALVES SILVA AGRAVADO: DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izaias Alves Silva contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora por ele apresentada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a mencionada impugnação por entender não haver provas suficientes de que o bem imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família. A análise perfunctória dos autos indica que não foram opostos embargos de declaração contra a decisão agravada e que o agravante pede o esclarecimento de obscuridade em expressão utilizada na decisão agravada. Verifica-se que a mencionada obscuridade não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau, o que indica que a sua análise em sede recursal pode configurar supressão de instância. Ante o exposto, intime-se o agravante para que manifeste-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão de supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator